Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar demanda voltada à anulação de termos de confissão de dívida, indenização por danos materiais e compensação por danos morais, reconheceu a legitimidade passiva da associação de moradores quanto aos pedidos de anulação dos termos e de danos morais, afastando-a apenas em relação ao pedido de danos materiais, além de readequar a distribuição dos honorários sucumbenciais. A embargante sustentou omissão quanto ao exame de sua alegada ilegitimidade passiva e contradição na condenação ao pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceria de omissão, por ausência de apreciação da alegada ilegitimidade passiva da associação de moradores, e de contradição, quanto à disciplina dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, concluindo pela legitimidade da associação de moradores em relação ao pedido de anulação dos termos de confissão de dívida e ao pedido de danos morais, uma vez que este também se fundava na resistência administrativa à anulação dos referidos instrumentos, afastando, todavia, sua legitimidade quanto ao pedido de indenização por danos materiais, por inexistirem elementos aptos a demonstrar sua participação na fraude narrada.
Também não há contradição na disciplina dos honorários sucumbenciais. O acórdão aplicou os arts. 85 e 86 do CPC em conformidade com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, assentando que, na hipótese de sucumbência recíproca e não equivalente, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada litigante, vedada a compensação.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese: Não se acolhem embargos de declaração quando o acórdão impugnado aprecia de forma clara, coerente e fundamentada as questões suscitadas, inexistindo omissão ou contradição, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito. Na sucumbência recíproca não equivalente, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte, vedada a compensação.
Legislação relevante citada: arts. 85, § 2o e § 14, 86 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.500.280; TJDFT, Acórdão 1912063, 07068093420218070009, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, DJE 6/9/2024; TJDFT, Acórdão 1905362, 07071713820238070018, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/8/2024, DJE 22/8/2024.